Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735324-69.2022.8.07.0001 APELANTE: NAJARA DE SOUZA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO A apelante-autora não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs o recurso no dia 10/3/23, último dia do prazo recursal, e recolheu o preparo no dia 13/3/23 (id. 45858977/45858978). Assim, em aplicação ao disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se a apelante-autora para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora